Tribunal: TJDFT
Processo: 0746175-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Processo : 0746175-44.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão[1] que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A autora-agravante alega ter comprovado que, atualmente, aufere renda mensal inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), impossibilitando-a de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento. Diz que o indeferimento do pedido de assistência judiciária impedirá a agravante de exercer o seu legítimo direito em juízo. Afirma que a declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos juntados aos autos, dando conta da fragilizada capacidade financeira da agravante, é suficiente para a concessão do benefício. Conclui inexistir nos autos elementos que evidenciem a falta de requisitos legais para a concessão da gratuidade, colacionando farta jurisprudência sobre a matéria. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma da resp. decisão, a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. Posto isso, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, em um juízo preliminar, vislumbro os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar. A parte busca a gratuidade de justiça, que foi indeferida na origem sob o fundamento de que não foi juntada cópia da última declaração de renda e bens entregue à Receita Federal. O juízo a quo fundamentou que os extratos bancários juntados não identificam o titular da conta e que a ausência de vínculo laboral registrado na CTPS não deve ser mitigada no caso, especialmente porque a agravante informou na petição inicial exercer atividade de terapeuta. Todavia, a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a insuficiência financeira possui lastro na declaração de hipossuficiência[2], à míngua da demonstração de outros elementos que, porventura, contrariassem o declarado. Com efeito, os documentos coligidos aos autos na origem[3] corroboram a afirmativa de insuficiência financeira. Embora os extratos bancários inicialmente juntados[4] não contenham identificação do titular da conta, a parte sequer foi advertida para que trouxesse a informação completa. De todo modo, no prazo para o recolhimento das custas, foi pedido reconsideração[5], acompanhado de cópia de declaração de imposto de renda do exercício 2020[6] e de extratos bancários pertencentes à agravante[7], evidenciando a sua incapacidade financeira de arcar com as custas do processo. É dizer, se os documentos comprovam a insuficiência financeira e vieram aos autos em tempo hábil de ser apreciado/reapreciado o pedido de gratuidade da justiça que, aliás, pode ser requerido a qualquer tempo, não cabe indeferimento do benefício. Afinal, a negativa da gratuidade só deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de requisitos legais para sua concessão, o que, em juízo de cognição sumária, não se verifica na hipótese. Por fim, o periculum in mora também se faz presente, diante da ordem do juízo a quo para o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição. Ante o exposto, defiro a tutela provisória. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 73192060 na origem (processo no 0712313-22.2020.8.07.0020). [2] Id. 72645468 na origem (processo no 0712313-22.2020.8.07.0020). [3] Id. 73081281, 73081287 e 73081288. [4] Id. 72645472 e 73081288 na origem (processo no 0712313-22.2020.8.07.0020). [5] Id. 73988115 na origem (processo no 0712313-22.2020.8.07.0020). [6] Id. 73988125 na origem (processo no 0712313-22.2020.8.07.0020). [7] Id. 73988128 e 73988131 na origem (processo no 0712313-22.2020.8.07.0020).